Tribunal: TJDFT
Processo: 0003686-89.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003686-89.2018.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SIDNEI BARBOSA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Compulsando-se os autos, observou-se que o processo não foi encaminhado à Defensoria Pública para apresentação das razões, conforme determinado em ID 21658053 - Pág. 1. Diante do exposto, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação das razões de apelação. Em seguida, ao Ministério Público para contrarrazões. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Depois das providências, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator